Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716924-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA CESAR COVELLO, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. APELADO: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO Decisão 1. Apelação cível interposta por Camilla Cesar Covello e Outlier Serviços de Assessoria Ltda. contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos de terceiro opostos (ID no 21373259, págs. 1-6). 2. A sentença também extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda embargante, Outlier Serviços de Assessoria Ltda., nos termos do art. 485, VI de CPC. 3. Como consequência da sucumbência, as embargantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). 4. Preparo (ID no 21373267 e no 21373268). 5. Na apelação foi apresentado pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio do arresto realizada na conta bancária da segunda apelante (Outlier Serviços de Assessoria Ltda.) ou, subsidiariamente, a manutenção de apenas 10% do valor, correspondente à proporção do capital social pertencente ao devedor originário (Diogo Larin Senra), com quem a primeira apelante é casada sob o regime da separação de bens. 6. O processo foi redistribuído, conforme certidão de ID no 21400759. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. O pedido é de antecipação de tutela recursal e foi formulado na própria apelação. Pretensão semelhante foi apresentada na petição inicial e parcialmente deferida pela decisão de ID no 21373216, a qual impediu que os valores bloqueados fossem liberados aos credores. 11. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento de no 0720155-16.2020.8.07.0000 com pedido de antecipação de tutela recursal nos mesmos moldes daquele formulado na apelação. Naquela ocasião a liminar foi indeferida, conforme decisão de ID no 17423825. 12. É inviável submeter novamente a mesma questão à análise desta Relatoria em sede de juízo de cognição não exauriente, uma vez que se confunde com o próprio mérito do recurso. 13. As apelantes não apresentaram novos elementos hábeis a modificar os entendimentos anteriores, tampouco demonstraram que houve modificação na situação fático-jurídica que justificasse a intervenção jurisdicional imediata, nos termos pleiteados. 14. As questões apresentadas foram devidamente apreciadas, não sendo permitida, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática, a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 15. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de novos elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO